Tribunal: TJPA
Processo: 0819363-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819363-50.2017.8.14.0301

APELANTE: NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. COMPETÊNCIA. CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. ART. 31, § 1º, I, DO REGIMENTO INTERNO (RESOLUÇÃO Nº 13/2016). EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DO JULGADO. REMESSA DOS AUTOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes, quando constatada omissão, contradição ou erro material com repercussão no resultado do julgamento.

2.

No caso, a causa de pedir decorre de contrato administrativo firmado em decorrência de procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº 29/2013), matéria que, pela sua natureza, atrai a competência das Câmaras de Direito Público, nos termos do art. 31, § 1º, I, do Regimento Interno deste Tribunal.

3.

Reconhecida a nulidade da decisão embargada, impõe-se a remessa do feito para redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público.

4.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a remessa dos autos à distribuição para uma das Câmaras de Direito Público.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NÚCLEO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – NG INFRA
, em face do Acórdão que NEGOU provimento aos recursos de Apelações interpostos.

Alega a embargante em seus
Embargos
Aclaratórios a nulidade do acórdão proferido, na medida em que como alertado na petição de ID 18581422 a causa de pedir da ação objeto do recurso é o

Logo, houve omissão deste Eg. Tribunal de Justiça ao não se manifestar sobre a petição de ID 18581422, e, por se tratar de nulidade absoluta, portanto, passível de arguição a qualquer tempo, requer seja reconhecida a nulidade do acórdão, com a consequente remessa do processo para distribuição a uma das Câmaras de Direito Público.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante a nulidade do acórdão recorrido, tanto em razão de omissão desta magistrada ao deixar de se manifestar sobre a petição de ID nº 18581422, quanto por se tratar de nulidade absoluta, uma vez que a matéria discutida impõe o processamento e julgamento do feito pelas Turmas de Direito Público.

Analisando detidamente os autos, verifico que a causa de pedir da ação objeto do recurso decorre do
Contrato Administrativo nº 94/2013
, firmado entre a
COSANPA
e a
NG INFRA
, referente ao
Pregão Eletrônico nº 29/2013
, destinado ao levantamento cadastral de usuários em Belém, contrato este assinado em 24 de outubro de 2013.

Com efeito, no caso em análise, deve-se observar não a natureza das partes envolvidas, mas sim a natureza do direito material discutido, que envolve licitação e contrato administrativo. Assim, a competência para julgamento é de uma das
Câmaras de Direito Público
, nos termos do inciso I do § 1º do art. 31 do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução nº 13, de 11/5/2016), que dispõe:

“Art. 31 [...] § 1º Às Câmaras de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:
I – licitações e contratos administrativos.”

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento
, para anular a decisão ora embargada, com a consequente remessa do processo para redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público, competente para o seu julgamento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/10/2025